Tribunal: TJSP
Processo: 1032885-80.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
DANO MORAL
– Cancelamento prévio de voo internacional – Observância do artigo 12 da Resolução n.400 da ANAC - Prazo de antecedência mínima de comunicação ao passageiro respeitado - Opção de reembolso integral ou opção por outro voo oferecidos - Ocorrência- Dano moral e Dever de indenizar – Impossibilidade:

– Não existe dano moral a ser indenizado em razão de cancelamento de voo, se a

Ementa:
DANO MORAL
– Cancelamento prévio de voo internacional – Observância do artigo 12 da Resolução n.400 da ANAC - Prazo de antecedência mínima de comunicação ao passageiro respeitado - Opção de reembolso integral ou opção por outro voo oferecidos - Ocorrência- Dano moral e Dever de indenizar – Impossibilidade:

– Não existe dano moral a ser indenizado em razão de cancelamento de voo, se a empresa aérea comunicou o fato com prazo de antecedência mínima de 72 horas, conforme dispõe o artigo 12 da Resolução n.400 da ANAC, oferecendo ao passageiro as opções de recebimento integral do valor pago ou outro voo.
RECURSO NÃO PROVIDO.